Tribunal: TJDFT
Processo: 0001826-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O tipo penal descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de natureza plurinuclear, assim a prática de qualquer uma das condutas prevista no dispositivo legal subsume-se à pratica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. O crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2006 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, assim para sua configuração é suficiente que o agente pratique uma das condutas nele descritas.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.